Tribunal: TJPA
Processo: 0813614-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813614-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: IZAIAS CARLOS LOPES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado contra decisão do Juízo da Comarca de Baião/PA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), com base na gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a prisão preventiva é contemporânea diante do lapso temporal entre os fatos e a captura do paciente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive domiciliar, à luz da condição de pai de filha menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão foi mantida com base em fundamentos concretos relacionados à periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
do crime e pelas ameaças dirigidas a testemunhas.

4. A fuga prolongada do distrito da culpa, que inviabilizou a citação pessoal e culminou na necessidade de citação por edital, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

5. As condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada.

6. A substituição por prisão domiciliar, fundada na alegada condição de pai de filha menor, não restou comprovada nos autos, ausente demonstração de dependência exclusiva da criança ou inexistência de rede de apoio familiar, inviabilizando a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva se verifica no momento de sua decretação ou reavaliação, mesmo com lapso temporal entre o fato delituoso e a captura. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 3. A alegação de paternidade não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo imprescindível a prova da dependência exclusiva da criança em relação ao custodiado.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, V e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 977.870/MS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025; Súmula nº 08 do TJPA.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dois a quatro do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
IZAIAS CARLOS LOPES RODRIGUES
, em razão de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única de Baião/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd 0800165-26.2023.8.14.0007.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado, fato ocorrido em 27/11/2022, na Vila de Anilzinho, Município de Baião/PA, sendo a
prisão preventiva decretada em 08/12/2022
, nos autos do processo nº 0801032-53.2022.8.14.0007 (PePrPr), sob os fundamentos de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Afirma que o mandado de prisão somente foi
cumprido em 22/05/2025
, quando o paciente foi localizado e preso em sua residência e local de trabalho, na cidade de Canaã dos Carajás/PA, tendo sido posteriormente recolhido ao cárcere em Parauapebas/PA.

Sustenta a defesa a
ausência de contemporaneidade entre os fundamentos da custódia cautelar e a realidade atual
, sob alegativa de que o paciente permaneceu em liberdade por cerca de três anos sem qualquer notícia de reiteração delitiva ou ameaça à instrução processual. Ressalta ainda que o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita, bons antecedentes, é pai de filha menor e que não se furtou ao processo penal, havendo, por isso, manifesta ilegalidade na manutenção da prisão.

Aduz, outrossim, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva baseou-se em fundamentação genérica, calcada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em juízo especulativo acerca de possível reiteração criminosa. Defende, em caráter subsidiário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a prisão domiciliar, com fulcro no art. 319 e 318, ambos do Código de Processo Penal, já que é pai de filha menor.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, inclusive domiciliar.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 28177147, pela Desembargadora Kédima Lyra, nos termos do art. 112, §2º, do RITJPA.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Consta no bojo do processo de origem que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, em razão da suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil, ocorrido na madrugada do dia 27 de novembro de 2022, na Vila Anilzinho, zona rural deste município.

Dos autos originários, infere-se que em tal data, após uma discussão entre o denunciado e a vítima, Sr. Edivaldo Pereira dos Santos, o paciente teria se dirigido à frente da casa da vítima, onde, portando arma de fogo e faca, efetuou disparo que culminou em sua morte.

A denúncia foi recebida por este Juízo em decisão datada de 27 de novembro de 2023 (ID 104850026), com determinação de citação do réu, a qual, porém, restou infrutífera, o tendo seu paradeiro sido informado como incerto e não sabido por moradores da localidade, pelo que foi citado por edital (ID 142308415).

Nada obstante, em 27/05/2025 foi comunicado a este Juízo a prisão do paciente em decorrência do cumprimento de mandado de prisão referente aos autos do processo nº 0801032-53.2022.8.14.0007.

Ato contínuo, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, não havendo nos autos demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que eventuais temores poderiam ser suficientemente sanados mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Após, o Parquet pugnou pela manutenção da prisão preventiva, argumentando que a conduta imputada ao paciente – homicídio qualificado por motivo fútil – possui elevado grau de reprovabilidade, sendo o fato apurado de extrema gravidade e perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Aduziu ainda que o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido por mais de um ano, sendo capturado somente após a decretação de sua prisão, o que demonstraria de forma evidente o risco à aplicação da lei penal.

Em decisão de ID 146713821, este Juízo entendeu pela manutenção da custódia cautelar, sob o fundamento de que a gravidade concreta dos fatos, associada à fuga do paciente e sua permanência em local incerto e não sabido, são suficientes para justificar a medida extrema.

Ressaltou também que as medidas cautelares diversas não seriam adequadas ou suficientes para acautelar o processo, sobretudo diante do comportamento do paciente no curso da persecução penal. No mesmo ato, foi determinada a intimação da defesa para apresentar resposta à acusação.

Uma vez apresentada a resposta à acusação em ID 148343251, restou
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/09/2025,
às 11h, a ser realizada no Fórum desta Comarca.

Desta feita, o atual estágio processual encontra-se aguardando a realização da assentada para posterior adoção das medidas cabíveis ao andamento do feito.”
(grifei)

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ordem impetrada pretende a revogação da prisão preventiva de IZAIAS CARLOS LOPES RODRIGUES, sob a tese de suposto constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de contemporaneidade da medida e na alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a domiciliar, em razão de sua condição de pai de filha menor.

De plano, cumpre observar que a impetração não se faz acompanhar da cópia do decreto prisional originário, exarado em 08/12/2022, o que obsta, por completo, a análise da legalidade da prisão sob a ótica inicial. À míngua do título judicial que originou a custódia, limita-se esta análise à decisão superveniente de ID 28124312, datada de 20/06/2025, que apreciou o pedido de revogação da prisão, constituindo, assim, o único fundamento válido atualmente disponível à cognição deste órgão colegiado, confira-se:

No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada na representação da autoridade policial pelas fotos e depoimentos constantes dos autos.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, há indícios da prática da infração penal pelo(a) representado(a), uma vez que a companheira da vítima teria presenciado o fato delituoso.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do(a) representado(a).

Entendo que a custódia cautelar do(a) representado(a) deve ser mantida como garantia da ordem pública

(...)

O caso concreto indica a periculosidade do acusado consubstanciada na ação perversa de disparar com arma de fogo e fincar arma branca no corpo da vítima após um desentendimento em razão de uma música que tocava no bar, tendo ele ameaçado as demais testemunhas que teriam visto o crime.

Assim, entendo que há motivos para a manutenção da preventiva para fins de garantir a ordem pública, evitando que se crie uma atmosfera de perigo, tendo em consideração a maneira como foi realizado o ato e a relação que se mantem entre os atores desse fato em apuração.

Não há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a liberdade do acusado causaria risco à ordem pública.

Sendo assim, conclui-se que as circunstâncias fáticas permitem identificar uma periculosidade que transcendem a abstratamente previstas para os tipos penais em testilha, apresentando o acusado uma periculosidade concreta no seu modus operandi, firmando o convencimento de que a soltura do autuado, nesse momento processual e diante dos elementos trazidos aos autos, traria um grande risco à ordem pública.

Ante o exposto, como forma de garantir a ordem pública, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE IZAIAS CARLOS LOPES, com base no art. 312 e 313 do CPP.”

A que se nota, tal decisão, proferida pelo juízo de primeiro grau, apresenta motivação concreta e adequada, pautando-se na necessidade de preservação da ordem pública, a partir de elementos objetivos extraídos dos autos de origem. Reputa-se, no
decisum
, que a gravidade do delito, de homicídio qualificado por motivo fútil, praticado mediante disparo de arma de fogo e perfuração por arma branca, evidencia
modus operandi
dotado de extrema agressividade e periculosidade, havendo, ainda, relatos de ameaças às testemunhas presenciais do fato, o que robustece o juízo de risco real e atual à integridade da instrução e à paz social.

Demais disso, a alegada ausência de contemporaneidade não encontra guarida, visto que o paciente permaneceu em local incerto por aproximadamente dois anos e meio, o que ensejou a necessidade de citação editalícia. A prisão foi cumprida tão logo houve sua localização, infirmando a tese de desnecessidade da medida por inércia do Estado.

No que concerne à
substituição da prisão por medida cautelar diversa
, impõe-se reconhecer que a decisão atacada analisou expressamente a inadequação dessa via, concluindo que o histórico do paciente não permite prognóstico favorável quanto à eficácia de medidas menos gravosas. Tal valoração, assentada na gravidade em concreto do fato e no comportamento omissivo frente à persecução penal, não se mostra arbitrária ou desprovida de fundamento.

Noutra senda, a prisão preventiva pode subsistir quando amparada em fundamentos concretos e compatíveis com os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, as quais, por si sós, não impõem a revogação da medida extrema, o que se alinha à
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ante a negativa de concessão de habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a custódia cautelar. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e requer a substituição por medidas cautelares diversas, diante das alegadas condições pessoais favoráveis do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação e manutenção da prisão preventiva após longo lapso temporal entre os fatos e a captura do paciente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, notadamente diante das alegações de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do egrégio STJ inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que não foi verificada nos autos.

A prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, no modus operandi do crime e na fuga do paciente desde a fase investigativa, o que demonstra risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da prisão não é afastada pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura, sendo suficiente que os fundamentos autorizadores estejam presentes no momento da decretação da medida.

A fuga prolongada justifica a prisão preventiva, uma vez que indica a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, o que por si só legitima a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ.

A citação por edital foi considerada válida diante das tentativas infrutíferas de localização do paciente, deixando de configurar-se nulidade.

Não se reconhece a prescrição, pois o prazo prescricional se iniciou apenas com o comparecimento do réu ao processo, ocorrido em 2024. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva se verifica no momento de sua decretação, ainda que os fatos delituosos sejam antigos.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 977.870/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Relativamente à pretensão de
substituição da prisão por domiciliar
, fundada na condição de pai de filha menor, a alegação não encontra respaldo probatório idôneo nos autos. O impetrante, além da Certidão de Nascimento da infante (ID 28124308) não trouxe elementos capazes de comprovar que a criança é dependente exclusiva dos cuidados do paciente, tampouco demonstrou que inexistem outras figuras parentais ou familiares aptas a garantir sua assistência cotidiana.

Dessarte, para a concessão da prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, exige-se que o acusado comprove ser o
único responsável
pelos cuidados do filho menor de 12 anos. No presente caso, inexiste qualquer demonstração de que a criança esteja sob guarda exclusiva do paciente ou que não conte com o amparo familiar próximo ou rede de apoio que assegure sua subsistência e assistência cotidiana.

Nessa senda, a mera alegação de paternidade, desacompanhada de prova robusta da condição de único provedor e cuidador da infante, não é suficiente para ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Trata-se de matéria que exige prova inequívoca e prévia submissão à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância e comprometimento da dialeticidade recursal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025